Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021947-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PAIVA BATISTA LOBO - CPF: 014.572.316-03 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 621.355.621-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANNA ISABEL CARDOSO MURTA BOTELHO - CPF: 067.998.306-61 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CNPJ: 43.463.010/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ

– MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1021947-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que indeferiu a tutela provisória de urgência recursal destinada a suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002783-98.2024.8.11.0009, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

A agravante sustenta que a decisão agravada não enfrentou de modo adequado os fundamentos centrais apresentados no agravo de instrumento, notadamente:

·

a inexistência de constituição válida em mora, em razão da ausência de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial;

·

a abusividade de encargos financeiros pactuados no contrato, em afronta ao entendimento consolidado pelo STJ (Tema 28 – REsp 1.061.530/RS);

·

a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante de medida concedida
inaudita altera pars
.

Alega que, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, é indispensável comprovar a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou sua recusa para configurar mora. Aduz que, no caso concreto, a juntada de mero comprovante de postagem, sem assinatura do destinatário, é insuficiente.

Defende, ainda, que os encargos remuneratórios aplicados superam em mais de 150% a taxa média de mercado, o que descaracteriza a mora, impossibilitando o manejo da busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69.

No tocante à admissibilidade, ressalta a tempestividade do recurso e requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, a fim de isentá-la de eventual multa pela improcedência unânime do agravo, invocando o art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, combinado com a Lei n. 1.060/50 e art. 99, § 3o, do CPC.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática e o conhecimento integral das razões do agravo de instrumento; pela concessão de tutela provisória de urgência recursal para suspender os efeitos da busca e apreensão; pela determinação para que a instituição financeira apresente demonstrativo analítico da evolução da dívida, discriminando valores, encargos e metodologia de cálculo, nos termos do art. 6o, III, do CDC, bem como a apreciação das teses prequestionadas para fins de recurso especial.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado,
o presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, a qual deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

Na decisão impugnada, esta Relatora indeferiu a tutela recursal ao reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado, à luz da constituição regular em mora, conforme precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, restou consignado que a credora fiduciária promoveu a notificação extrajudicial no endereço indicado pela própria agravante no contrato, circunstância que, nos termos do Tema 1.132 do STJ, é suficiente para caracterizar a mora, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor.

Nessa perspectiva, não há plausibilidade jurídica na tese de ausência de mora. Tampouco prospera a alegação de abusividade contratual como fundamento para afastar a medida liminar, haja vista que tal matéria demanda dilação probatória e deve ser oportunamente arguida em ação revisional própria, não se prestando à suspensão imediata dos efeitos da busca e apreensão deferida.

Além disso, ao contrário do que sustenta a agravante, os demais vícios formais e nulidades processuais aventados (suposto sigilo indevido, local da diligência, forma de citação) não evidenciam, nesta fase de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a justificar a antecipação recursal. A decisão monocrática, com acerto, reconheceu que tais questões devem ser objeto de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito.

Nesse mesmo sentido já decidi:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(N.U 1011692-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025)

Por fim, quanto ao pleito de concessão da gratuidade da justiça, observa-se que esta já foi deferida na decisão agravada, portanto, considerando que não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, razão pela qual merece integral confirmação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025